Tribunal: STF
Processo: RHC 235773
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE REINCIDENTE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PONTO NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 861.313/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime do art. 155, § 4º, inc. I, c/c 14, inc. II, do Código Penal (furto qualificado tentado). Em 31/08/2023, o flagrante foi convertido em prisão preventiva.



    3. A defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ.  



    4. Neste recurso, a defesa sustenta que a reincidência não é, por si só, motivo suficiente para a segregação cautelar. Aduz ser o recorrente dependente químico. Articula a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, ante o irrelevante valor dos objetos subtraídos. Pondera ter sido o crime cometido sem violência e na forma tentada.



    5. Busca a concessão da liberdade provisória.  



    6. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 69).



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Pretório Excelso pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 25/10/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    9. O Juízo, ao converter o flagrante em prisão preventiva, teve a medida como necessária para resguardar a ordem pública, considerado o fato de ser o paciente reincidente. Confira-se o seguinte trecho:



    “A prisão é necessária para garantia da ordem pública.



    Isso porque, o autuado ostenta vida pregressa reprovável. Nesse sentido, os documentos de fls. 38/41 evidenciam condenações anteriores em seu desfavor. Assim sendo, possível induzir que, em liberdade, colocará em risco a ordem pública.” (e-doc. 9, p. 1)



    10. A mesma ótica foi mantida pelo Tribunal de origem:



    “Constata-se, que, em verdade, com a presente impetração, objetiva-se desconstituir decisão baseada no resguardo da ordem pública regularmente tomada em audiência de custódia, não havendo falar, por conseguinte, em falta de fundamentação.



    E, de certa forma, grave a ação enfocada, quer porque vem se repetindo mais e mais nas médias e grandes cidades, gerando sérios transtornos e absoluta intranquilidade social, quer diante da ousadia, em princípio, empregada.



    No caso, a custódia cautelar se impõe, inclusive, porque o paciente ostenta antecedentes criminais e reincidência por furto (fls. 50/53), o que demonstra, em princípio, ter ele personalidade distorcida.



    Também não há qualquer elemento a comprovar residência fixa e ocupação lícita.



    Por isso que presente, inclusive, possibilidade real e concreta de reiteração criminosa e de evasão do distrito da culpa, de molde a frustrar-se a aplicação da lei penal.” (e-doc. 17, p. 3, grifos nossos)



    11. No ato recorrido, o STJ reafirmou a validade da fundamentação adotada:



    “Assim, depreende-se da leitura do decisum combatido que a decretação da prisão teve como fundamento a presença de anotações criminais e reincidência por furto. Inequívoco, dessa forma, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas.



    Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.” (e-doc. 40, p 2).



    12. Assim, não há ilegalidade a ser reparada, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência do STF. Consoante precedentes de ambas as Turmas, a reincidência é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    13. No tocante ao princípio da insignificância, a questão não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator